Tribunal: TJDFT
Processo: 0706016-42.2019.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. CONTRATO VERBAL. SOCIEDADE EMPRESARIAL. DESFAZIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS SUPORTADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial formulado pelo autor para que a requerida fosse condenada a restituir-lhe a quantia de R$ 4.955,50, referente a gastos que o autor teve com a sociedade estabelecida entre as partes de uma lanchonete.

2. Sobressai dos autos que entre as partes existiu uma relação contratual de natureza verbal para constituição de sociedade empresarial, de natureza não personificada (art. 986 e seguintes do C.C.). Nessa linha, o art. 990, do C.C. estabelece que todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluído do benefício de ordem, previsto no art. 1.024, aquele que contratou pela sociedade.

3. Revisitando o conteúdo fático-probatório dos autos, conclui-se que o autor não logrou êxito em comprovar suas alegações. Com efeito, os documentos apresentados não são aptos a comprovar que os gastos foram suportados exclusivamente pelo autor e que foram feitos em razão da sociedade entre as partes. Conforme dispõe o art. 373, I, do CPC, recai sobre o autor o ônus de apresentar provas de fatos constitutivos de seu direito.

4. Ademais, o testemunho colhido em audiência de instrução e julgamento vai de encontro às alegações do autor, afirmando a informante, inclusive, que a parte ré assumiu dívidas muito maiores do que o valor que o recorrente pleiteia.

5. Desse modo, ante a ausência de comprovação de ato ilícito praticado pela recorrida, não se há de falar em reparação por danos materiais. Eventual prejuízo causado somente poderia ser recuperado em regular ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato, o que foge à competência dos Juizados Especiais e deverá respeitar à determinação do artigo 987 do CC.

6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro.

7. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.